Tribunal: TJDFT
Processo: 0717202-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0717202-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA EMBARGADO: CARLOS ANDRE DOS SANTOS SANFELICE DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO O réu/agravante opõe embargos de declaração à decisão por meio da qual indeferi efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ele interposto contra decisão que, em ação de indenização (contrato de gestão de investimentos – R$ 1.163.331,44), deferiu tutela de urgência para, desconsiderando a personalidade jurídica da empresa LX HOLDING CORP, determinar o bloqueio de bens do agravante via Sisbajud e Renajud, no valor de R$ 347.526,00, bem como a anotação da existência da ação na matrícula de imóvel de sua propriedade. O embargante alega, em síntese, omissão quanto à prescrição, que é matéria de ordem pública e pode ser conhecida até mesmo de ofício. Requer seja sanado o vício, com efeitos infringentes. Sem razão o embargante. Não vislumbro o vício apontado, pois constou da decisão embargada, in verbis: “(...) De início, não conheço do agravo de instrumento quanto às alegações de incompetência, prescrição, impenhorabilidade de bem de família, bem assim quanto à cotação do dólar a ser considerada para fins de eventual indenização, uma vez que essas matérias não foram objeto da decisão agravada, configurando supressão de instância, ainda que algumas delas sejam de ordem pública. Confira-se: ‘(...) 1. Embora a prescrição constitua matéria de ordem pública, é defeso o seu exame em sede de agravo de instrumento quando não submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...)’ (Acórdão 1946269, 0734220-74.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) ‘(...) 2.3. A preliminar de incompetência suscitada nas contrarrazões não foi aventada na origem, tampouco na decisão agravada. 2.4. Logo, incabível a análise de pedido e argumentos novos, ainda não examinados no primeiro grau, sob pena de supressão de instância. (...)’ (Acórdão 1956935, 0722434-33.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024.) Sendo assim, tendo a decisão embargada reconhecido a impossibilidade de exame da prescrição por supressão de instância, não há que se falar em omissão. O que o embargante pretende é rediscutir os fundamentos da decisão embargada, o que não se admite nesta estreita via recursal. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator